Tribunal: STF
Processo: Rcl 73961
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Suspensão de Execução Trabalhista. Trânsito em Julgado da Decisão que Reconheceu a Existência de Grupo Econômico. Desrespeito a Decisão do STF. Negativa de Provimento.



I. Caso em exame



1. Ato reclamado pelo qual entendeu-se não haver necessidade de sobrestamento do feito de origem, ante a existência de coisa julgada material quanto ao reconhecimento do grupo econômico.



2. Decisão agravada que julgou procedente reclamação, determinando a suspensão de execução trabalhista em razão violação à ordem de suspensão nacional proferida pelo STF no RE 1.387.795 (Tema 1.232).



II. Questão em discussão



3. Verificar a existência de suposta contrariedade à decisão de suspensão nacional do RE 1.387.795, considerando a aderência estrita entre o caso concreto e o tema 1.232 da repercussão geral.



III. Razões de decidir



4. A ausência de intimação da parte beneficiária para contestar não gera prejuízo à parte agravante, quando as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no agravo regimental.



5. Extrai-se da decisão paradigma que devem ser suspensas as execuções trabalhistas em que se discute a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



6. O fato de o Tribunal de origem ter assentando, por meio de decisão definitiva, que a empresa agravada integra o mesmo grupo econômico da executada principal não obsta a incidência da determinação de suspensão nacional do processamento da execução.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental desprovido.